Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713903-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA APELADO: B. F. S., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE: IDEMARA FONTENELE DE SOUSA CARVALHO SAUDE D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação, nos termos do acórdão no 1233876 e antes do trânsito em julgado, as partes trazem aos autos a composição amigável de ID 15429003, requerendo sua HOMOLOGAÇÃO nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Havendo interesse de incapaz, o Ministério Público manifestou-se favorável à homologação (ID 15742519). Isso posto, HOMOLOGO O ACORDO de ID 15429003, para que produza os seus jurídicos efeitos e declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Custas finais e honorários conforme o acordado pelas partes. Diante da renúncia ao prazo recursal, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020 10:36:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador